Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025913-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO), LEONARDO LUCIO SANTOS (IMPETRADO), JANE JAMILY ALBUQUERQUE SEIXAS - CPF: 625.087.993-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MATHEUS DOS ANJOS MACEDO - CPF: 062.172.591-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DE PONTES BARRETO - CPF: 060.959.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, com fundamento na garantia da ordem pública. Defesa alega nulidade de provas por violação de domicílio, ausência de requisitos da custódia, fundamentação deficiente, decretação baseada em gravidade abstrata e possibilidade de substituição por prisão domiciliar em razão da gestação da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar diante do estado gestacional da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por violação de domicílio exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, com apreensão de drogas, arma de fogo, munições e indícios de envolvimento com organização criminosa.

5.

A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração criminosa.

7.

A substituição por prisão domiciliar é inviável, pois os crimes foram cometidos no próprio ambiente doméstico, configurando situação excepcional que afasta a aplicação da orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A análise de suposta violação de domicílio que dependa de prova demanda instrução processual, inviável no habeas corpus. 2. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública. 3. A gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 4. A prisão domiciliar pode ser indeferida a gestante quando o delito é praticado no ambiente doméstico, configurando situação excepcional que compromete a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e § 6º, 312, 313 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC nº 234327/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 906769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 982.118/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, HC nº 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019; TJMT, HC nº 1015357-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado por
Alessandre Alves da Silva
, em favor de
Jane Jamily Albuquerque Seixas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, aduzindo: (i) nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) fundamentação deficiente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iv) decretação amparada apenas na gravidade abstrata do delito; e (v) estado gestacional da paciente, apto, segundo a defesa, a autorizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ao final, fórmula os seguintes pedidos:

a) reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio, com a consequente anulação do processo desde o início e relaxamento da prisão;

b) subsidiariamente, revogação da prisão preventiva por ausência de seus pressupostos legais;

c) alternativamente, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da gestação da paciente.

O pedido liminar foi indeferido (Id 304318869).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Id 304854569).

O parecer, da lavra da douta Procuradora,
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, em id. 305728391 é pela denegação da ordem, assim ementado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSE ILEGAL E ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. Impossibilidade. Incompatibilidade da alegação de violação de domicílio no procedimento o habeas corpus – necessidade de dilação probatória - Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – Decisão devidamente fundamentada – Ausentes os requisitos para conversão em prisão domiciliar – delito praticado no âmbito doméstico. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar operigo de liberdade;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
verifica-se que, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35) e posse irregular de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12).

Pois bem. No presente habeas corpus, a defesa técnica do paciente, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, aduzindo: (i) nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) fundamentação deficiente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iv) decretação amparada apenas na gravidade abstrata do delito; e (v) estado gestacional da paciente, apto, segundo a defesa, a autorizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Inicialmente, transcrevo um trecho dos termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida nos autos do procedimento n. 1001866-37.2025.8.11.0044, constante no Id. 203079884:

“(...) A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, auto preliminar de constatação, bem como demais elementos juntados aos autos. Uma vez presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, especialmente o periculum libertatis. (...) Analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da
garantia da ordem pública
. A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Nestes termos, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a
garantia da ordem pública
, ante o encontro de
(i)
04 (quatro) porções de cocaína e
(ii)
05 (cinco) munições de calibre .38, sendo 03 (três) já deflagradas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revólver, além dos
(iii)
indícios contundentes do exercício da função de
gerente do tráfico de drogas
no município de Paranatinga e de Matheus dos Anjos Macedo ter (iv) participado homicídio qualificado pelo motivo torpe, que ceifou a vida de Euclides Custódio Vieira, a mando da organização criminosa “Comando Vermelho” (PePrPr n. 1001788-43.2025.8.11.0044), bem como a (iv) ocorrência da prisão no curso da operação policial que apura a subtração de 26 (vinte e seis) câmeras do Programa Vigia Mais, do Estado do Mato Grosso, sob a ordem da facção criminosa Comando Vermelho, em retaliação as prisões de faccionados ocorridas por ocasião do homicídio de Euclides Custódio Vieira. Outrossim, insta consignar menção do conluio para o tráfico de drogas, pelos próprios flagrados (Matheus e Geovane), durante o interrogatório policial (...) Ademais, no tocante a Jane Jamily Albuquerque Seixas, como os demais indiciados, há elementos se ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, que, como visto, supostamente guardava/tinha em depósito substâncias ilícitas e arma de fogo, com numeração suprimida, na residência comum do casal (cônjuge de Matheus dos Anjos Macedo). Tal fato é evidenciado em razão de uma terceira pessoa ainda não identificada, mas mencionada por Geovane (ID. 202927293 - Pág. 2 e 202926482 - Pág. 3), em tese, ter intermediado o contato de ambos (Geovane e Jane) para que o primeiro se dirigisse ao imóvel e retirasse materiais entorpecentes e uma arma de fogo que se encontrava no local, antes da chegada dos militares, o que demonstra, neste momento, sua ciência e envolvimento com o tráfico de drogas em conluio aos demais. (...)”

Analisando os autos, verifico que, ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública.

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta, do delito perpetrado e as circunstâncias de sua prática, as quais denotam o envolvimento em atividades criminosas da paciente, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, depoimentos colhidos e auto preliminar de constatação.

Quanto ao periculum libertatis, a decisão atacada fundamentou adequadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão, na residência da paciente, de:

04 (quatro) porções de cocaína;

05 (cinco) munições de calibre .38, sendo 03 (três) já deflagradas;

01 (uma) balança de precisão;

01 (um) revólver.

Além disso, a decisão apontou indícios contundentes do exercício da função de gerente do tráfico de drogas no município de Paranatinga e do envolvimento da paciente com a organização criminosa "Comando Vermelho", conforme depoimentos colhidos durante a investigação.

Importante destacar que a decisão não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas sim nas circunstâncias concretas do caso, que demonstram a periculosidade da agente e o risco efetivo à ordem pública caso seja colocada em liberdade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA . CONDENAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.
3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). (destaquei)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2 . Agravo interno desprovido. (STF - HC: 234327 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024)

A propósito, esta Corte já sedimentou entendimento, por meio do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ressalte-se ainda que o crime de tráfico de drogas, por sua própria natureza, é causa de profunda perturbação da ordem social, afetando diretamente a saúde pública e contribuindo para o aumento da criminalidade em geral.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, em virtude da gestação da paciente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar às mulheres gestantes, puérperas ou que sejam mães de crianças ou de pessoas com deficiência.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal previu ressalvas a essa diretriz, dentre as quais se incluem os casos de delitos perpetrados mediante violência ou grave ameaça contra descendentes, bem como hipóteses absolutamente excepcionais, que deverão ser devidamente motivadas pelos magistrados ao indeferirem a concessão do benefício.

No caso em análise, configura-se situação excepcionalíssima que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que os crimes foram praticados no próprio ambiente doméstico da paciente, onde foram encontradas drogas e arma de fogo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre situação semelhante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018). 5. No caso dos autos, o pedido foi indeferido tendo em vista residirem os filhos da acusada no "mesmo local onde os delitos descritos na exordial acusatória ocorreram, existindo risco real de reiteração delitiva caso volte a liberdade plena" (e-STJ fl. 22). Além disso, esclareceu a peça acusatória "que foram confirmados os disparos de arma de fogo efetuados naquela residência e que havia menores dentro do imóvel filhos dos denunciados" (e-STJ fl. 27). Desse modo, é caso de aplicação do decidido pela Terceira Seção desta Casa no julgamento do RHC n. 113.897/BA, no qual se destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, porquanto a prática delituosa "desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). 6 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 982.118/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Dessa forma, tendo em vista que os delitos foram cometidos na própria residência da paciente — local onde, em tese, seria cumprida a prisão domiciliar —, tal providência revela-se incompatível e ineficaz para resguardar a ordem pública, havendo risco concreto de reiteração criminosa.

Quanto à alegação de violação de domicílio, observo que tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não comporta aprofundamento na análise fático-probatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica no recente julgado:

"A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos. A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus." (AgRg no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025)

Portanto, a via adequada para discussão da alegada violação de domicílio é o próprio processo criminal, onde poderá ser realizada a necessária instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025